Tribunal: STF
Processo: AI 451268
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à
luz de legislação infraconstitucional (Código Nacional de Trânsito):
 alegada ofensa reflexa ou indireta à Constituição, inviável no RE:
pretensão a reexame de matéria de fato e de prova (Súmula 279)